Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-17.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REMESSA. CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo e não das partes e, nesse sentido, não está o magistrado obrigado a remeter os autos àquele órgão auxiliar, quando considera suficiente a prova de débito constante nos autos ou quando não vislumbra inexatidão no demonstrativo constante do processo. A conduta do recorrente não se subsume a nenhuma das hipóteses taxativas previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil, sobretudo porque não restou caracterizada a apresentação de recurso manifestamente protelatório ou que tenha deduzido pretensão contra texto expresso de lei ou alterado a verdade dos fatos.